Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXEMA DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, em juízo de retratação na forma do art. 1.040, II, do CPC, condenou o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do valor da causa. Em suas razões, o recorrente alega omissão no acórdão embargado, pois quando ajuizada ação pela Defensoria Pública contra o próprio Distrito Federal não é possível reconhecer a legitimidade do pagamento de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constata o vício de omissão alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o vício alegado.
IV. No caso, extrai-se que o colegiado expressamente adotou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 114.005, processado com repercussão geral – Tema 1.002, ou seja, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive contra aquele ao qual está vinculada.
V. Nota-se, na verdade, que pretende a parte embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.